Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL QUE RESULTOU NO INDICIAMENTO DE UM DOS SUSPEITOS POR CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSENTES INDÍCIOS DE INTENÇÃO HOMICIDA. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA ATRIBUÍDO AO OUTRO INVESTIGADO. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF.
1. Constatado que o delito apurado em inquérito policial distribuído ao Juízo suscitado – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – atribuído a um dos investigados não é crime doloso contra a vida e não foi praticado em conexão com o de homicídio tentado atribuído, em tese, ao outro investigado em inquérito apartado, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF.